Tribunal: STF
Processo: Pet 9232
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Petição apresentada em 19.10.2020 por Leonardo Nogueira Pereira objetivando “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo autor nos autos do REsp 193-92.2016.6.18.0018, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 1, e-doc. 1). 
O caso
    2. O requerente informa que, em recurso especial eleitoral, “o Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a existência de fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.503/1997, cassou o registro de candidatura do autor, que fora eleito Vereador de Valença do Piauí nas eleições de 2016, impondo-lhe ainda a sanção de inelegibilidade” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Contra essa decisão afirma ter interposto embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal, seguidos de recurso extraordinário, em 20.3.2020.
    Ressalta que, “por [questões] que o autor desconhece e não deu causa, até o momento esse recurso extraordinário não foi objeto de admissibilidade por parte da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral” o que importaria em grave prejuízo por ser “candidato ao cargo de Vice-Prefeito do Município de Valença do Piauí, conforme pedido de candidatura formulado nos autos do RRC 0600134-16.2020.6.18.0018” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumenta ser necessário o deferimento da “tutela de urgência [pois] se por força da Constituição têm os litigantes o dever de submissão às vias processuais estabelecidas, também por força constitucional têm eles o direito de não sofrer danos irreparáveis enquanto não esgotados todos os meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressalta não desconhecer as “orientações perfilhadas nas Súmulas 634 e 635 do [Supremo Tribunal Federal] (…) no entanto, em situações excepcionais, como é o caso dos autos, o STF admite a atribuição do efeito suspensivo em tais circunstâncias, desde que presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: (a) manifesta situação de verossimilhança (plausibilidade jurídica do pedido); e (b) risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação” (fl. 7, e-doc. 1). Aponta precedente respaldando esse entendimento.
    Afirma viver “há mais de seis meses num limbo processual, dada a não realização de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em março de 2020. E essa situação se torna dramática quando se verifica a iminência da data limite para substituição de candidatos (dia 26.10.2020)” (fl. 8, e-doc. 1).
    Quanto ao mérito do julgamento do recurso especial eleitoral, argumenta que, “no julgamento do REsp 1932-92/PI, que se tornou um leading case, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu, pela primeira vez, a existência de fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. Ocorre, porém, que o art. 16 da Constituição é violado não apenas em caso de mudança de jurisprudência, mas também quando as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, proferidas após o encerramento do processo eleitoral, impossibilitem a candidatos qualquer capacidade de reação” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Conclui que o entendimento inédito do Tribunal Superior Eleitoral quanto à “fraude à conta de gênero, por sua extensão, sentido e alcance, inclusive com a imposição de inelegibilidade, não só viola a segurança jurídica, como aniquila o direito à liberdade, pois não há possibilidade de reação, não há possibilidade de escolhas conscientes, enfim, não há possibilidade de comportamentos alternativos” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Aponta que “o TSE impôs a sanção de inelegibilidade ao autor sem que a participação do ora requerente tivesse sido discutida previamente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Ou seja, sem haver qualquer prequestionamento, a participação do autor, na fraude à cota de gênero, foi debatida, pela primeira vez, no julgamento de recurso especial” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Sustenta ter havido afronta “ao princípio da segurança jurídica (CF, arts. 5º, caput, e 16), pois não é dado ao Tribunal Superior Eleitoral, em grau de supressão de instância, impor inelegibilidade a quem não pôde se defender nas instâncias ordinárias. No caso dos autos, o autor não pôde se defender de eventual contribuição, participação ou anuência na fraude à cota de gênero porque essas condutas de contribuição, participação ou anuência nunca foram suscitadas nas instâncias ordinárias, seja por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou, de ofício, pelo Juiz Eleitoral ou por qualquer um dos Juízes que integram o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Salienta que, “para justificar a sanção de inelegibilidade, o TSE se valeu das premissas fáticas relacionadas à mãe do autor, Ivaltânia Vieira Nogueira Pereira da Silva, que teve a sua inelegibilidade declarada pelo TRE do Piauí. Só que essas premissas fáticas contidas no acórdão regional dizem respeito única e exclusivamente à mãe do autor, e não ao autor propriamente dito, cuja personalidade, seja como indivíduo, cidadão ou candidato, é distinta, portanto, não se confunde com a da sua mãe” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Assevera estar sujeito “a dois danos irreparáveis, caso não deferida a tutela de urgência. O primeiro dano é não poder concorrer ao cargo de Vice-Prefeito de Valença do Piauí, afetando um direito fundamental que é protegido pela Constituição. O segundo é não poder decidir, livre e conscientemente, a respeito de sua substituição, dada a iminência da data limite para substituição de candidaturas, que é 26.10.2020, e para não prejudicar a sua companheira de chapa, candidata ao cargo de Prefeita” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Requer, “liminarmente, a concessão de medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto no REspe 193-92/PI, afastando-se, em consequência, a inelegibilidade imposta ao autor” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Pede, “no mérito, a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto no REspe 193-92/PI, afastando-se, em consequência, a inelegibilidade imposta ao autor” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Nos termos da Súmula n. 634, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. 
    Na Súmula n. 635, dispõe-se “cabe[r] ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 
    Registro que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou, em 2019, seguimento a idêntico pedido de tutela de urgência feito por partes diversas, na Petição n. 8.426, referente ao mesmo recuso especial eleitoral. Essa decisão transitou em julgado em 30.3.2020:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.426 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019, e-doc. 51).
    4. Na espécie, embora o requerente reconheça a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal Superior Eleitoral e a denegação da Petição n. 8.426, apresentadas por outras recorrentes no Recurso Especial Eleitoral n. 193-92/PI, afirma haver situação excepcional a justificar a pretendida supressão de instância, considerado o lapso temporal transcorrido sem decisão quanto ao cabimento do extraordinário, o que não procede. 
    5. Não há comprovação, sequer menção, no processo, de requerimento de tutela de urgência dirigido à autoridade competente, no caso, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A questão é de estrita competência legal prevista no inc. III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, pelo que manifesta a incompetência deste Supremo Tribunal para a causa. Nesse sentido, por exemplo:
    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL “A QUO” – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet n. 8.256 AgR Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).
    “Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet n. 8.256-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.020).
    O requerimento de tutela de urgência, dirigido à autoridade incompetente, obsta o conhecimento da petição. 
    6. Pelo exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada na Súmula n. 635 deste Supremo Tribunal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do RI/STF), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora